Tribunal: TJDFT
Processo: 0730815-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0730815-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDNIS ANTONIO DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por EDNIS ANTÔNIO DE SOUSA em face da decisão de ID 29494675, que indeferiu o pedido de concessão da antecipação da tutela recursal, pleiteado no Agravo de Instrumento interposto pela embargante. Em suas razões recursais, a embargante sustenta que a decisão embargada é contraditória, pois confirmou o efeito ex tunc da sentença que declarou a nulidade do contrato de compra e venda do imóvel e determinou o retorno das partes ao status quo ante, ao mesmo tempo em que entendeu que a responsabilidade pelo pagamento do IPTU e da TLP do bem são de responsabilidade da embargante, dado que até a prolação da sentença a parte estaria exercendo a propriedade do imóvel. Destaca que o fato gerador do tributo e da taxa cobrados só existem com a consumação da transferência da propriedade, o que não ocorreu em razão do retorno das partes ao estado anterior ao contrato de compra e venda determinado em sentença, configurando a ilegitimidade da executada, ora embargante. Tece outras considerações e colaciona julgado. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para sanar o vício apontado e, com a aplicação dos efeitos infringentes, declarar a ilegitimidade passiva da embargante na cobrança de quaisquer débitos referentes ao imóvel em discussão. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso. Inicialmente, destaco que o art. 1.024, §2o, do CPC estabelece que os Embargos de Declaração interpostos em face de decisão monocrática deverão ser decididos monocraticamente, motivo pelo qual deixo de levar o recurso para julgamento colegiado. O Art. 1.022 do CPC estabelece que: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Dessa forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão ou algum erro material. No caso específico dos autos, a embargante alega a ocorrência de contradição, sob o argumento de que a decisão confirmou o efeito ex tunc da sentença que declarou a nulidade do contrato de compra e venda do imóvel e determinou o retorno das partes ao status quo ante, ao mesmo tempo em que entendeu que a responsabilidade pelo pagamento do IPTU e da TLP do bem são de responsabilidade da embargante. Sem razão. Inicialmente, registre-se que contradição é a apresentação de proposições inconciliáveis. Trata-se de apresentação, no mesmo provimento judicial, de teses contrárias, o que não aconteceu no caso. A decisão foi fundamentada no sentido de que é de responsabilidade da embargante o pagamento do IPTU e da TPL até 25.11.2008 referente ao imóvel em análise, ainda que tenha sido prolatada a sentença declarando a nulidade do contrato de compra e venda com efeito ex tunc, considerando que no momento do fato gerador dos tributos cobrados a executada, ora embargante, era a proprietária do bem, o que configura sua legitimidade passiva ad causam. Transcrevo o trecho da decisão: (...) 1. ILEGITIMIDADE PASSIVA O agravante alega que o fato gerador dos tributos IPTU e TLP, cobrados na Execução Fiscal em seu desfavor, não existe, uma vez que não se perfectibilizou a consumação do negócio jurídico hábil a transmitir a propriedade do imóvel para a executada, sendo incontroversa a ilegitimidade passiva da parte agravante. Explica que o contrato de compra e venda do imóvel objeto das CDAs executadas foi declarado nulo em sentença judicial, que expressamente determinou que as partes retornassem ao status quo ante e aplicação dos efeitos ex tunc dessa sentença. Sem razão. O adquirente de imóvel assume a responsabilidade pelas dívidas tributárias, entre elas o IPTU (Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana) e a TLP (Taxa de Limpeza Pública), sobre ele incidentes, sub-rogando-se no lugar do devedor, nos termos do artigo 130 do Código Tributário Nacional. Transcrevo: Art. 130. Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim os relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens, ou a contribuições de melhoria, subrogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando conste do título a prova de sua quitação. Ademais, nos termos do Decreto no 16.100, que institui e regulamenta o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU no Distrito Federal, o contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título. Confira-se: Art. 4o Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título (Decreto-Lei no 82, de 26 de dezembro de 1966, art. 5o e parágrafo único do art. 14). § 1o O adquirente ou remitente responde pessoalmente pelo imposto referente ao imóvel adquirido ou remido, quando não haja prova de quitação de tributos no instrumento respectivo. § 2o O espólio é responsável, até a abertura da sucessão, pelo pagamento do imposto relativo aos imóveis que pertenciam ao de cujus. § 3o A massa falida é responsável pelo pagamento do imposto relativo aos imóveis de propriedade do comerciante falido. § 4o Respondem solidariamente pelo pagamento do imposto o titular do domínio útil, o justo possuidor, o titular do direito de usufruto ou uso, os promitentes compradores imitidos na posse, os cessionários, os posseiros, os comodatários e os ocupantes a qualquer título do imóvel, ainda que pertencente à União, aos Estados, aos Municípios, ao Distrito Federal, ou a qualquer pessoa isenta do imposto ou a ele imune. § 5o Salvo disposição legal em contrário, as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento do tributo, não têm validade para modificação do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes. Art. 5o Serão inscritos no Cadastro Imobiliário Fiscal os imóveis mencionados no art.1o, edificados ou não, inclusive os que venham a surgir por desmembramento ou remembramento dos atuais, ainda que seus titulares sejam beneficiados com isenção ou imunidade do imposto (Decreto-Lei no 82, de 26 de dezembro de 1966, art. 7o). Parágrafo único. Os dados necessários à inscrição dos imóveis no Cadastro Imobiliário Fiscal, bem como aqueles relativos às alterações nele efetuadas, serão fornecidos, pela ordem: I - pelo proprietário ou seu representante legal; II - por qualquer dos condôminos, quando as unidades não constituam propriedades autônomas; III - pelo promitente comprador; IV - pelo inventariante, síndico, liquidante ou sucessor; V - pelo possuidor do imóvel a qualquer título. (destaquei) No caso em análise, a agravante adquiriu o imóvel localizado no Lote 12 do Condomínio Portal do Lago – Lago Sul/DF, que de acordo com o informado pela parte na verdade se refere ao imóvel localizado na Quadra 2, Avenida do Sol, Jardim Botânico, por meio de contrato de compra e venda (ID 87010521 dos autos originários), cuja nulidade da compra e venda foi declarada em sentença proferida na Ação Declaratória c/c Indenizatória no 2006.01.1.127805-2, nos seguintes termos (ID 87010524 dos autos originários): Embora o pedido tenha se limitado à nulidade dos títulos que foram dados em pagamento, e que foram levados a protesto, a declaração de nulidade deve ser proclamada em relação a todo o negócio jurídico, devendo as partes retornarem ao estado em que se encontravam antes de firmarem o aludido acordo. Nesse contexto, o requerido deve restituir todos os valores que recebeu da autora, sendo que esta deve restituir o imóvel ao réu, já que as questões referentes à propriedade do bem fogem ao âmbito desta demanda, sob pena de restar caracterizado enriquecimento sem causa. Nesse sentido, já decidiu o egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, 'in verbis': (...) Vale destacar que o fato de não ter sido feito pedido de declaração de nulidade do contrato na petição inicial não representa ampliação dos limites da lide. No regime jurídico da invalidade dos negócios jurídicos, a nulidade, por violar preceitos de ordem pública, pode ser conhecida de ofício pelo juiz, sendo que sua declaração produz efeitos "ex tunc". Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, com fulcro no art. 269, inciso I, do CPC, para declarar nulo o contrato de promessa de compra e venda entabulado entre as partes, as quais deverão ser conduzidas ao "status quo ante", com a restituição da detenção do imóvel ao réu, e a devolução à autora de todos os valores que foram dados em pagamento para a aquisição do bem. Conseqüentemente, declaro a nulidade de todos os títulos de crédito utilizados no acordo, bem como determino o cancelamento dos protestos existentes em nome da autora por débitos referentes ao contrato ora invalidado, tornando definitiva a tutela antecipada deferida. Em face da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais, na proporção de 30% (trinta por cento) para os autores e 70% (setenta por cento) para o réu. Condeno, ainda, o réu ao pagamento de honorários advocatícios, considerando o zelo profissional e o trabalho realizado, e operada a devida compensação, que fixo em R$ 700,00 (setecentos reais), nos termos dos artigos 20, §4o, e 21 do CPC. Oficie-se o Cartório do 2o e 3o Ofícios de Notas e Protesto de Títulos de Brasília, para que cumpram esta decisão. Advirto, ainda, às partes, para observância de que, após o trânsito em julgado da presente sentença, terá o prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento voluntário da obrigação de pagar quantia certa relativa à verba de sucumbência, sob pena de multa de 10% (dez por cento) sobre o débito, na forma do art. 475-J do CPC. Oportunamente, transitada em julgado, não havendo outros requerimentos, intimando-se ao recolhimento das custas em aberto, dê-se baixa e arquivem-se, observando-se as normas do PGC. (destaquei) Dessa forma, observa-se que o contrato de compra e venda foi declarado nulo e foi determinado que as partes retornassem ao status quo ante na sentença, que teve seu efeito ex tunc declarado. Contudo, observa-se que a sentença nada mencionou a respeito do imposto e da taxa de limpeza executados. No caso em análise, a Execução Fiscal tem como objetivo a cobrança de CDAs sobre cobrança de IPTU e TLP, que possuem natureza propter rem, ou seja, acompanham o imóvel, sub-rogando o adquirente no lugar do alienante. Dessa forma, a relação jurídica vigente à época da incidência do imposto o acompanha, portanto, até a prolação da sentença que desconstituiu a relação jurídica, o agravante é o responsável pela dívida tributária. Eis a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ITR. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA POR SUCESSÃO. OBSERVÂNCIA. 1. A jurisprudência desta Corte de Justiça, firmada em sede de recurso repetitivo, é no sentido de que os "impostos incidentes sobre o patrimônio (Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural ? ITR e Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana ? IPTU) decorrem de relação jurídica tributária instaurada com a ocorrência de fato imponível encartado, exclusivamente, na titularidade de direito real, razão pela qual consubstanciam obrigações propter rem, impondo-se sua assunção a todos aqueles que sucederem ao titular do imóvel" (REsp 1.073.846/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 18/12/2009). 2. A cobrança do tributo pode ser feita tanto do proprietário/possuidor do imóvel à época do fato gerador do imposto quanto daquele que vier a lhe suceder, em face da responsabilidade tributária por sucessão. 3. In casu, constatada a contemporaneidade dos fatos geradores do imposto com a posse/propriedade do imóvel pela parte ora recorrente, é legítima a cobrança do ITR. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1723817/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/09/2021, DJe 14/09/2021) 1. A jurisprudência desta Corte de Justiça, firmada em sede de recurso repetitivo, é no sentido de que os "impostos incidentes sobre o patrimônio (Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural ? ITR e Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana ? IPTU) decorrem de relação jurídica tributária instaurada com a ocorrência de fato imponível encartado, exclusivamente, na titularidade de direito real, razão pela qual consubstanciam obrigações propter rem, impondo-se sua assunção a todos aqueles que sucederem ao titular do imóvel" (REsp 1.073.846/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 18/12/2009). 2. A cobrança do tributo pode ser feita tanto do proprietário/possuidor do imóvel à época do fato gerador do imposto quanto daquele que vier a lhe suceder, em face da responsabilidade tributária por sucessão. 3. In casu, constatada a contemporaneidade dos fatos geradores do imposto com a posse/propriedade do imóvel pela parte ora recorrente, é legítima a cobrança do ITR. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1723817/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/09/2021, DJe 14/09/2021) Neste sentido também: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA CONHECÍVEL DE OFÍCIO. SÚMULA 393 DO STJ. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO POSSUIDOR DIRETO (PROMITENTE COMPRADOR) E DO PROPRIETÁRIO/POSSUIDOR INDIRETO (PROMITENTE VENDEDOR). VALIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS CONSTANTES DO ART. 202, II, DO CTN, E DO ART. 2o, §5o, DA LEI No 6.830/80. 1. As questões invocadas na exceção de pré-executividade são conhecíveis de ofício e não demandam dilação probatória, adequando-se ao disposto na Súmula 393 do STJ, logo, não há se falar em inadequação da via eleita. 2. O STJ já declarou que a relação jurídica tributária instaurada com a incidência de impostos sobre propriedade (direito real) é de obrigação "propter rem". 2.1. A obrigação tributária acompanha o imóvel em todas as suas mutações subjetivas, ainda que se refira a fatos imponíveis anteriores à alteração da titularidade do imóvel e no caso de promessa de compra e venda haveria contemporaneidade no exercício da titularidade do imóvel (REsp 1073846/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 18/12/2009). 2.2. Nas hipóteses em que verificada a contemporaneidade do exercício da posse direta e da propriedade (e não a efetiva sucessão do direito real de propriedade, tendo em vista a inexistência de registro do compromisso de compra e venda no cartório competente), o imposto sobre o imóvel poderá ser exigido de qualquer um dos sujeitos passivos coexistentes. REsp no 1.073.846/SP, julgado sob a sistemática de recursos repetitivos. 3. O título executivo capaz de lastrear um processo executivo deve ser líquido, certo e exigível, prevendo a lei processual (CPC, art. 803, I) a nulidade da execução se o título não contiver tais requisitos. (...) (Acórdão 1301982, 07283291420208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no DJE: 7/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) APELAÇÃO CÍVEL. REIVINDICATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PROPRIEDADE NÃO COMPROVADA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. MERO DIREITO À AQUISIÇÃO. RESPONSABILIDADE DO POSSUIDOR PELOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E CONDOMINIAIS. DEVER DE REEMBOLSAR. INSCRIÇÃO DO EM DÍVIDA ATIVA. AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL. DANO MORAL CONFIGURADO. (...) 2. O contribuinte do IPTU é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título, respondendo este último em solidariedade com o proprietário, com fulcro art. 5o, parágrafo único, do Decreto-lei distrital no 82/66. Logo, sendo incontroversa a posse do demandado, cabível sua responsabilização pelos débitos tributários e reembolso dos valores despendidos para pagamento dos impostos. (...) (Acórdão 1102537, 00513758520118070001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2018, publicado no DJE: 20/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Desta forma, resta claro que a obrigação pelo pagamento do IPTU e da TPL deve ser atribuída ao agravante até 25.11.2008, visto que possuiu a propriedade do imóvel até a declaração de nulidade do contrato de compra e venda (25.11.2008), ou seja, era o proprietário no momento do fato gerador dos tributos executados, configurando sua legitimidade passiva ad causam. (destaquei) Veja-se, a decisão se fundamentou na natureza do IPTU e TLP, que possuem natureza propter rem, portanto, acompanham o imóvel, sub-rogando o adquirente no lugar do alienante. Dessa forma, em que pesem os efeitos da sentença que declarou nula a compra e venda do bem, a relação jurídica vigente à época da incidência do imposto o acompanha, e com isso até a prolação da sentença que desconstituiu a relação jurídica, a embargante é a responsável pela dívida tributária. Assim, o que se percebe é que a embargante deseja alterar o entendimento firmado na decisão, contudo, os Embargos de Declaração não se prestam a tal finalidade. Dessa forma, não havendo qualquer vício na decisão embargada, mas somente o descontentamento da parte com o entendimento adotado, necessário rejeitar os Embargos de Declaração. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração, mantendo-se incólume a decisão embargada. Aguarde-se o prazo para apresentação de contrarrazões ao Agravo de Instrumento. Após, venham os autos conclusos para o julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 15 de outubro de 2021 12:05:50. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador